Tribunal: TJDFT
Processo: 0733421-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. PATRIMÔNIO DE VALOR NÃO ELEVADO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. CONDIÇÃO ECONÔMICA INVENTARIANTE E HERDEIRA. HIPOSSUFICIÊNCIA.
1. Segundo o art. 99, § 3o, do CPC, para que a parte obtenha o benefício, basta a simples afirmação da sua pobreza, que em se tratando de pessoa natural, tem presunção de veracidade.
2. Considerando a existência de poucos bens a partilhar, sendo esses de valores baixos e sem liquidez, somado ao fato de os herdeiros firmarem declaração de hipossuficiência, o benefício deve ser concedido.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.